Tribunal: CARF
Processo: 10715.724739/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DO CARF.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CONHECIMENTO Não deve ser conhecido o pedido de relevação de penalidade, prevista no art. 736 do Decreto no6.759/09, por não ser da competência deste CARF.

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.724739/2013-31
ACÓRDÃO
3002-003.463 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
E DO CARF.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da
CSRF em 03/09/2018, a denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo
após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CONHECIMENTO Não deve ser
conhecido o pedido de relevação de penalidade, prevista no art. 736 do
Decreto no6.759/09, por não ser da competência deste CARF.

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER
OBJETIVO.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.463 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724739/2013-31
2
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN a responsabilidade
por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao, Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Catarina Marques Morais de
Lima (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Neiva Aparecida Baylon.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 108-002.477 que
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o auto de infração lavrado para para
cobrança de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por suposto descumprimento do prazo para
o registro de informações sobre a carga transportada no SISCOMEX, quando da chegada de veículo
transportador no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos Jobim, no
decorrer dos meses de abril e maio de 2009.
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
da Recorrente foi apurada a infração abaixo descrita:

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.463 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724739/2013-31
3

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando em
síntese que: 1) a multa seria inexigível, porquanto os registros teriam sido efetuado logo após a
chegada da mercadoria no aeroporto; 2) não teria havido prejuízo ao erário, motivo seria cabível a
relevação da penalidade; 3) haveria a excludente de responsabilidade, tendo em vista que falhas
de terceiros teriam impedido a efetivação do registro no tempo correto.
Em julgamento, acordam os membros da 17a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”. O autuado
deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 4o da
Instrução Normativa SRF no 102/1994.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, para
reformar integralmente o acórdão recorrido, com base nos seguintes fundamentos:

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.463 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724739/2013-31
4
1) Ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que o processo administrativo ficou
parado de 18/06/2014 até 03/03/2020;
2) Apesar de o prazo de registro dos embarques ter sido ultrapassado, a correção teria
ocorrido antes do início de qualquer procedimento administrativo, enquadrando-se na
hipótese prevista no “caput” do art. 138;
3) A autoridade fiscalizadora e o erário público, não teriam sofrido prejuízo, visto ter havido o
recolhimento dos tributos incidentes, requerendo por esta razão a aplicação a relevação da
pena, com base no artigo 736, do Regulamento Aduaneiro/2009;
4) Estando claramente demonstrada a ocorrência de fato alheio à vontade da Autora, temos
que as multas, também por este motivo, não são exigíveis.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
Preliminar

-
Prescrição intercorrente:

A Recorrente sustenta ser cabível a aplicação do §1o, do artigo 11 da Lei 9.873/99, sob o
fundamento de que não teria sido promovido nenhum ato no sentido de impulsionar o processo
administrativo no interregno entre 18/06/2014 e 03/03/2020.
Entretanto, a questão que versa sobre a possibilidade de aplicar a prescrição intercorrente
para matérias ditas “aduaneiras”, já está pacificada neste Conselho através da Súmula CARF no 11:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Assim, tendo em vista o caráter vinculante da referida súmula, rejeito a preliminar de
prescrição intercorrente.

Mérito

-
Denúncia espontânea:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.463 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724739/2013-31
5

Alega a Recorrente que teria procedido ao registro de todos os embarques elencados pela
Douta Fiscalização, antes de qualquer medida de fiscalização das autoridades administrativas e,
por esta razão, aduz que estaria afastada a aplicação da multa objeto da autuação em razão da
espontaneidade do procedimento, nos termos do artigo 102 do Decreto-Lei n°. 37/66 e 138, do
Código Tributário Nacional, os quais rezam, respectivamente:

“Art. 102 – A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei n°. 2.472, de 01.09.1988).”

Art. 138 – A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.”

No entanto, esta matéria já se encontra pacificada nos termos da Súmula Vinculante CARF
no 126, aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018:

“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019). Acórdãos
Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-
001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de
27/01/2015; 3802- 000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-
001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de
26/04/2016; 9303- 004.909, de 23/03/2017.”

A matéria também se encontra consolidada no âmbito do Poder Judiciário, conforme
jurisprudência pacífica do STJ. Trago como precedente o AgInt no AREsp 2.031.251/SP, Relator
Ministro HERMAN BENJAMIN, julgamento em 02/08/2022:

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.463 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724739/2013-31
6
“EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
AUTORA NÃO AFASTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, asseverou: "A multa
aplicada é motivada pelo descumprimento de prazo para a apresentação de
informações/documentos eletrônicos por parte do responsável, estimulando o ente
privado a observar um tempo mínimo para inserir dados em sistema de controle da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais para o
controle e a fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas ou
destinadas ao exterior. (...) No caso, a autora, ora apelante, não comprovou a
exclusão de sua responsabilidade no fornecimento e alimentação das informações
devidas, no prazo estabelecido pela SRFB. (...) Ao contrário do que entende a autora,
ora apelante, não cumpridos os prazos regularmente estabelecidos para a prestação
das informações sobre as cargas transportadas, legítima se mostra a imposição de
multa pela autoridade fiscal" (fls. 410-417, e-STJ).
2. A instância de origem decidiu a questão com base no suporte fático-probatório
dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o
entendimento do STJ de que "a denúncia espontânea não tem o efeito de impedir a
imposição da multa por descumprimento de obrigações acessórias autônomas"
(AgInt no AREsp 1.706.512/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 24/2/2021, DJe 26/2/2021).
4. Agravo Interno não provido. Nesse contexto, voto por negar provimento a este
pedido. “

-
Responsabilidade objetiva por infrações à legislação tributária:
Aduz a Recorrente que “a autoridade fiscalizadora e mesmo o erário público não sofreram
qualquer prejuízo, visto que não se deixaram de recolher os tributos incidentes, ou oferecer os
meios e informações necessárias à fiscalização aduaneira e tributária [...]”
Ocorre que o 136 do CTN dispõe que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária é objetiva nos seguintes termos:

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.463 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724739/2013-31
7
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.” Grifos nossos

Portanto, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a
descumprir a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação
tributária, se causou ou não prejuízo ao erário ou à atividade de fiscalização da autoridade
aduaneira.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do agente ou
responsável pela infração e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou responsável) à
norma que dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966 acerca da responsabilidade
por infração à legislação aduaneira:
“Art. 94 - [...]
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. “
Também no mesmo sentido há decisão do STJ, proferida pelo Min. Mauro Campbell
Marques, publicada em 08/06/2020, nos autos do Recurso Especial (REsp) no 1846073. Destaco o
seguinte trecho:

“(...) 6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos
termos do art. 136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à
legislação tributária, não é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção
do agente, pois os prejuízos à administração aduaneira já foram previamente
ponderados pelo legislador ao prever a infração. (...) “

E para colocar uma pá de cal em qualquer questionamento sobre a matéria, cabe
citar entendimento deste Egrégio CARF, vejamos:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/02/2009
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.463 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724739/2013-31
8
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato. (Processo no 10530.725216/2010-27 Recurso Voluntário Acórdão no
3002-002.556 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 15 de
dezembro de 2017)

-
Impossibilidade de aplicação de penalidade diversa:

Em relação ao artigo 736 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), citado pela
Recorrente, cumpre informar que falta competência a este Conselho para relevar penalidades.
Isso porque a norma prevê ser prerrogativa do Ministro da Fazenda relevar penalidades:

“Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais (...)”

Assim, não há de se conhecer desta parte do recurso por não ser de competência deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 155
DF CARF MF
Original